Tribunal: TJBA
Processo: 8001734-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001734-24.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VITOR DAVI SANTOS DA SILVA Advogado(s): GETULIO BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEISE FLAVIA DIAS SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARALISAÇÃO DE OBRA. EMBARGO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ALVARÁ À ÉPOCA DOS FATOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que deferiu tutela de urgência para determinar ao Réu a paralisação imediata de obra de demolição e construção realizada em imóvel situado no Centro de Jequié/BA, sob pena de multa diária. A decisão baseou-se em documentos que indicam a existência de embargo administrativo da obra pela municipalidade, em razão da ausência de alvará e de risco à estabilidade da construção. O Réu/Agravante sustenta a ilegitimidade da Autora, afirma possuir autorização administrativa para a realização da obra e requer a suspensão da medida liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou a paralisação da obra realizada pelo Agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Os documentos juntados aos autos indicam a existência de processo administrativo instaurado pela municipalidade que resultou no embargo da obra em razão da ausência de alvará e de risco estrutural (ID 530745615), circunstância que confere plausibilidade às alegações da Autora em sede de cognição sumária. O alvará de construção apresentado pelo Agravante (ID 97331530) foi expedido posteriormente à constatação das irregularidades e à prolação da decisão agravada, não sendo suficiente, neste momento processual, para afastar a plausibilidade da irregularidade inicialmente verificada. A Agravada demonstrou indícios de posse do imóvel vizinho, por meio de comprovante de residência em seu nome (ID 530745616 - Pág. 2), o que afasta, em análise preliminar, a alegação de ausência de legitimidade para a propositura da demanda. O perigo de dano está caracterizado, pois a continuidade de obra objeto de embargo administrativo por possível risco estrutural pode ocasionar prejuízos de difícil reparação ao imóvel vizinho e à segurança das edificações. O Agravo de Instrumento possui cognição limitada, devendo o Tribunal restringir-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise aprofundada de matérias fáticas e probatórias ainda não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, revela-se prudente a manutenção da tutela de urgência concedida, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem diante de eventuais novos elementos probatórios apresentados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 21915597520248260000, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, p. 15.08.2024; TJ-BA, AI 80019606320258050000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, p. 26.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001734-24.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante VITOR DAVI SANTOS DA SILVA e agravada DEISE FLAVIA DIAS SANTANA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239